Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão no que diz respeito à fundamentação sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão destacou expressamente a distinção entre as peculiaridades do caso concreto e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ e concluiu ser cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, fundamentando-se na legislação e na jurisprudência pertinentes. O acórdão recorrido analisou todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissão a ser suprida.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.